Tribunal: TJSP
Processo: 2094425-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - compromisso de compra e venda – rescisão – direito potestativo do adquirente – Súmula no 01 deste Tribunal – discussão na ação principal que se limita à exigibilidade de pagamento e percentual de retenção – tutela de urgência deferida na origem apenas para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor e para que apresente nos autos o extrato detalhado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - compromisso de compra e venda – rescisão – direito potestativo do adquirente – Súmula no 01 deste Tribunal – discussão na ação principal que se limita à exigibilidade de pagamento e percentual de retenção – tutela de urgência deferida na origem apenas para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor e para que apresente nos autos o extrato detalhado de pagamento - insurgência do autor, com reiteração do pedido para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do financiamento, bem como dos acessórios inerentes à posse, como os encargos e acessórios relativos a IPTU, taxa de condomínio, taxa de manutenção e limpeza e congêneres – possiblidade – precedentes do TJSP e da Câmara - com a rescisão, que é direito potestativo do adquirente, a posse do bem retorna à ré, devolvendo as partes ao estado anterior, o que torna a discussão relativa ao reingresso da ré na posse absolutamente desnecessária e, portanto, nesse ponto falta interesse recursal – recurso provido na parte conhecida.